Tribunal: TJBA
Processo: 8081746-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081746-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIA FERNANDA DAVID DE CASTRO SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. TESE DE INCORPORAÇÃO DA GEAC AOS PROVENTOS JÁ AFASTADA NO JULGADO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, no subsídio da parte exequente, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária.

2. O agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de incompatibilidade da gratificação com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012, bem como a ilegitimidade ativa da exequente e a impossibilidade de incidência da verba sobre o piso nacional do magistério.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a GEAC é incompatível com o regime de subsídio previsto no art. 39, § 4.º, da CF/1988; (ii) saber se a parte exequente possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença; e (iii) saber se a gratificação deve ser absorvida pelo piso nacional do magistério ou considerada parcela autônoma, nos termos do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

4. O acórdão exequendo reconheceu expressamente o caráter geral da GEAC e sua compatibilidade com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012, afastando a tese de bis in idem e determinando sua integração no percentual de 31,18%, inclusive para inativos e pensionistas com paridade.

5. Em sede de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matéria decidida no processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC. As teses suscitadas pelo agravante foram expressamente apreciadas no título executivo.

6. A decisão agravada limitou-se a dar efetividade ao comando judicial transitado em julgado, inexistindo extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada ou ilegalidade na fixação de multa cominatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria decidida no processo de conhecimento e acobertada pela coisa julgada. 2. Reconhecida no título executivo a natureza geral e a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, impõe-se sua implantação nos termos fixados no acórdão exequendo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, arts. 502, 505, I, e 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.025.785/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.05.2024; TJBA, MS nº 8062325-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, pub. 28.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8081746-59.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e Agravado
LUCIA FERNANDA DAVID DE CASTRO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22